Tribunal: STF
Processo: HC 261246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Ramos Pereira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material.



    Neste writ, a defesa defende a absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) ante a ausência de elementos probatórios que demonstrem estabilidade e permanência do vínculo associativo.



    Sustenta, ainda, a necessidade de se redimensionar a pena imposta, excluindo-se o impacto da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).



    Requer, ao final



    “a) Cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº 1.0000.23.343328-3/001, na parte que manteve a condenação do Paciente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), reconhecendo-se a ausência de elementos probatórios que demonstrem a estabilidade e permanência do vínculo associativo, conforme já evidenciado no voto vencido e ignorado na decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do HC nº 1012744/MG, no Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a considerar circunstâncias atinentes exclusivamente ao corréu, sem qualquer análise individualizada da situação fática do Paciente. 



    b) Em consequência do item anterior, AFASTAR a condenação do Paciente pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), com o consequente redimensionamento da pena imposta no processo de origem, excluindo-se o impacto da imputação ora afastada.



    c) Caso o redimensionamento da pena resulte em regime prisional mais brando que autorize a imediata soltura do Paciente, requer-se a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, com urgência. 



    d) Requer, finalmente, a comunicação imediata da decisão ao Juízo da Vara Única da Comarca de Medina/MG, para as providências cabíveis.” (e-doc. 1, p. 15-16)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Da leitura dos excertos, e ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a condenação do paciente foi amparada em farto material probatório procedente da diligência policial, bem como de depoimentos das autoridades responsáveis pelas buscas pessoais e domiciliar, ratificados em juízo, e que resultaram na apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (219 pinos eppendorf de cocaína e 84 buchas de maconha).



     Além dos entorpecentes citados, também foram apreendidos, "R$1.337,00 (mil trezentos e trinta e sete reais) em espécie, uma máquina de cartão de arca stone, uma balança de precisão, um caderno de contabilidade do comercio de entorpecentes mais uma folha avulsa, uma caderneta discriminando venda de entorpecentes, um relatório detalhado de vendas da máquina de cartões tendo como responsável o CPF: 436.301.808-92 e um relógio invicta de cor dourado" (documento de ordem nº 02)" (fl. 18).



     Estes elementos, aliados à informação relativa à participação do condenado na organização criminosa "PCC" denotam a prática delituosa voltada à comercialização de entorpecentes de forma estruturada, estável e permanente – circunstâncias aptas à subsunção de suas condutas com os delitos de tráfico e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Aliás, eventual modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, para fins de absolvição da conduta delitiva, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere.



    (...)



    Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior pacificou orientação de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" – o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. imprestabilidade da prova 3/12/2024 959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJe de 9/12/2024)”. (e-doc. 3, p. 3-6, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente